Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCDF. BRASILIATUR. CONTRATAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA. REVEILLON 2007. PREJUÍZO AO ERÁRIO. APURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. AUSENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que declarou a decadência do direito do TCDF sujeitar a embargante à tomada de contas especial, em que se alega a existência de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4. Tendo sido fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, a insurgência sobre o valor fixado não retrata omissão, a qual seria passível na seara deste recurso, pois a via estreita dos embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.